Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711083-08.2021.8.07.0020 RECORRENTE: OTÁVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA RECORRIDA: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL. PARTILHA DE PARCELAS PAGAS DURANTE O CASAMENTO. IMÓVEL. NÃO CONDOMÍNIO. NÃO UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA EX-CÔNJUGE. IMÓVEL NO QUAL TAMBEM RESIDEM OS FILHOS DO EX-CASAL. NÃO CABIMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 1.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). 1.2. No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes à resolução da questão posta na impugnação à avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça. 1.3. O mesmo se diga quanto a eventual não confrontação entre julgados colacionados pela apelante/ré e a análise e conclusão constantes da sentença. 1.4. Diferentemente dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, cuja não aplicação exige distinção expressa e fundamentada, não há obrigação do julgador de analisar e afastar todos os demais julgados suscitados pelas partes: efeito meramente persuasivo, nenhuma violação ao art. 489 do CPC/2015 se pode extrair (Enunciado 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça). 1.5. Assim, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. “O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC.” (Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Do cotejo da petição inicial com a sentença, não há que se falar em 50% do valor do aluguel mensal do imóvel, se foi requerido aluguel sobre a “fração ideal do imóvel”. Assim, deve ser decotado o excesso, readequando-se trecho da sentença. 3. Com a separação ou divórcio, cessa o estado de comunhão de bens, permitindo-se a um dos ex-cônjuges exigir aluguéis do outro desde que haja posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles (artigo 1.314 a 1.326, CC). Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ: “(...) na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.545.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020.) 3.1. No caso, a genitora ocupa o imóvel juntamente com os filhos do ex-casal. Significa dizer que não há uso do bem de forma exclusiva pela ex-cônjuge, pois os filhos do ex-casal também residem no imóvel, objeto da demanda, na companhia da mãe. Assim, não demonstrado o fato gerador da pretensão indenizatória (ou seja, o uso exclusivo do imóvel comum), incabível a pretendida fixação de aluguéis. 4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada; preliminar de julgamento ultra petita reconhecida e decotado o excesso. Provida a apelação da ré e desprovida a do autor. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil, porque o fato de os filhos residirem com um dos cônjuges não impede o arbitramento de aluguel devido ao outro que está privado da fruição do bem comum. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP e do STJ. Requer, em caso de provimento do apelo, que seja fixado como termo inicial dos alugueres o dia 16/8/2018, data da citação da parte recorrida na Ação de Arbitramento e Fixação de Alugueres 0703565- 35.2019.8.07.0020; caso o acórdão seja cassado, pugna pelo retorno dos autos ao colegiado para manifestar-se expressamente quanto ao termo inicial da obrigação de prestar alugueres. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1.319 e 1.326, ambos do CCB, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma não haver direito ao recebimento de aluguéis pelo cônjuge em razão da utilização de moradia, que sequer é exclusiva, porque é também habitada pelos filhos do ex-casal (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1957310/RS, RELATOR(A) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2023; e REsp 2053610/SP, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 16/05/2023. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Por fim, em razão do juízo negativo de admissibilidade do apelo especial, ficam prejudicados os pedidos de fixação do termo inicial dos alugueres ou de retorno dos autos à turma julgadora para se manifestar sobre a data de início da obrigação vindicada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015